Tribunal: CARF
Processo: 23034.004709/2003-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/10/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo só se inicia com a impugnação apresentada no prazo legal, contado da data da intimação do contribuinte. A impugnação apresentada de forma intempestiva, não instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
Destarte, deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
As contribuições de terceiros têm o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias (o pagamento de remuneração) e nos termos do artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 2007, se sujeitam aos mesmos prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das contribuições instituídas a título de substituição.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.004709/2003-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.165 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
ARREPAR PARTICIPAÇÕES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/10/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo só se inicia com a impugnação
apresentada no prazo legal, contado da data da intimação do contribuinte. A
impugnação apresentada de forma intempestiva, não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE STF No
8.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
Destarte, deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos
tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212
de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN,
se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do
tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na
hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
As contribuições de terceiros têm o mesmo fato gerador e a mesma base de
cálculo das contribuições previdenciárias (o pagamento de remuneração) e nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.004709/2003-43
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.004709/2003-43

termos do artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 2007, se sujeitam aos mesmos
prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas
“a”, “b” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das
contribuições instituídas a título de substituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer, de ofício, a decadência dos débitos
lançados até a competência 9/2000.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 256/260) interposto em face de decisão do
presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (fls. 244/245), que
deliberou pela procedência da notificação, mantendo o crédito tributário consignado na
Notificação para Recolhimento de Débito - NRD no 44/2006, emitida pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE do Ministério da Educação, em 7/2/2006, no valor total
de R$ 410.377,40 (fls. 231/232), com base na Informação no 14/2005 – COINS (fls. 222/223),
decorrente de irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao Salário-Educação, e/ou
na aplicação dos recursos de Manutenção do Ensino Fundamental — SME, consoante o disposto
na legislação aplicável, conforme apontado em relatórios e demonstrativos, referente às
competências de 6/1996, 12/1996, 1/1997, 6/1997 a 9/2000 e 11/2001 a 10/2002 (fls. 222/230).
Do Lançamento
Inicialmente, por esclarecedora, oportuna a reprodução da Informação no 14/2005
– COINS (fls. 222/223):
De acordo com o Termo de Encerramento, às fls. 56 à 59, a empresa em epígrafe foi
visitada pelos técnicos do PRO1NSPE/REMEC/SP nos dias 21 a 26/11/2002 e 19 a
21/05/2003, para verificação da regularidade de sua situação quanto às contribuições em
favor do Salário-Educação, bem como das aplicações para o Sistema de Manutenção do
Ensino Fundamental SME, referentes ao período de 01/1995 a 10/2002 e 11/2002 a
04/2003.
A empresa foi optante pela arrecadação direta de 1987 a 1997 e optante sem
recolhimento em 1998, conforme consta do Histórico de Exercícios da Empresa, às fls.
87 e 88.
Em consulta ao Sistema, verificamos as situações descritas abaixo:
a) não há registro de processo de cobrança de débito;
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.004709/2003-43

b) consta no SCPJ registro dos Processo n° 97.0020600-9, referente Mandado de
Segurança, com andamento de 26/03/2003 "Baixa definitiva a seção Judiciária de
origem GRPJ n° GR2003049008” e Processo n° 2000.61.00.044188-1 referente Ação
Ordinária, com andamento de 12/03/2001 "FNDE apresenta contestação", às fls. 83 à
86;
c) não consta registro de processo de parcelamento de débito.
d) não há registro de estabelecimentos centralizados, conforme Espelho do Cadastro, às
fls 136 e 137.
As informações sobre os co-responsáveis pela empresa constam das fls. 14 à 25,
devidamente cadastradas no Sistema, conforme Espelho do Cadastro, às fls. 136 e 137.
Na inspeção foram apuradas as seguintes situações:
a) recolheu a contribuição do Salário-Educação diretamente ao FNDE referente aos
períodos de 01/1995 a 06/1997;
h) o Salário-Educação foi recolhido por meio de depósitos judiciais, devidamente
apropriados no Sistema, conforme Demonstrativo de Recolhimentos, às fls. 171 à 178
para o período de 07/1997 a 10/2001, com exceção da competência 07/2001, que não
houve apresentação do comprovante, por esse motivo deverá ser incluído na cobrança;
c) para o período de 11/2001 a 10/2002, apesar de constar do Termo de Encerramento
da Inspeção, às fls. 58 e 59, que houve recolhimento da contribuição do Salário-
Educação por meio de GPS, informamos que, com exceção da competência 07/2002 que
foi recolhida em GPS e utilizado na GFIP o código de Outras Entidades — 66, quando o
correto seria 79, para o FPAS 507, não houve recolhimento do Salário-Educação para as
demais competências.
A titulo de esclarecimento, informamos que os recolhimentos da contribuição do
Salário-Educação referentes ao período de 07/97 a 10/01, efetivados por meio de
depósitos judiciais, além do CNPJ da Matriz, estão incluídas as seguintes filiais:
61.095.048/0006-20; 0007-00; 0037-26; 0041-02; 0061-56; 0064-07; 0065-80; 0067-41
e 0070-47.
Com relação às deduções para indenizações efetuadas pela empresa foram apuradas as
seguintes situações:
a) deduções a maior no 1° semestre de 1995 e 1996, bem como 1° semestre de 1997
referente ao CNPJ n° 61.095.048/0006-20, conforme Demonstrativo de Indenizações
dos Alunos, às fls. 55 e 135;
b) deixou de povoar a RAI no 2° semestre de 1996 e 10 semestre de 1997, conforme
Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, às fls. 131 e 132.
Considerando que, até a presente data, não houve a regularização das deduções para
indenizações em sua totalidade e a retificação do código de Outras Entidades, sugerimos
a cobrança dos débitos ainda não comprovados. Esclarecendo que serão incluídos na
presente cobrança os CNPJs citados acima.
Esclarecemos que as deduções efetuadas a maior, no 1° semestre de 1995, não serão
incluídas em cobrança, em virtude do decurso de prazo. Esclarecemos ainda que, a base
de cálculo complementar referente à competência 12/1998, fl. 53, se encontra incluída
no Quadro de Atualização dos Recolhimentos.
Diante do exposto, sugerimos remessa dos autos à SETAD para a emissão da
Notificação para Recolhimento de Débito — NRD, para os períodos que não ficaram
comprovados suas regularidades, de acordo com os Quadros de Lançamento de Débitos
e de Atualização de Débito, às fls. 199 à 205 e mais a competência 07/2001, cuja base
se encontra à fl. 48.
(...)
Ciência do Lançamento, Declaração de Revelia e Decisão do Presidente do FNDE
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.004709/2003-43

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 15/2/2006 (AR de fl. 233) e,
segundo consta da Informação no 238/2006 - SETAD/COARC/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC de
30/3/2006, “a empresa não liquidou o valor cobrado, como pode se observar na Relação de
Pagamentos, à fl. 219, bem como não pleiteou parcelamento, tampouco apresentou defesa contra
a citada Notificação” e o processo foi encaminhado à Divisão de Análise de Defesa —
DIADE/CGACI, para a adoção das medidas cabíveis (fl. 239).
Em
decisão
formalizada
na
Informação
no
218/2006
-
DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC de 12/4/2006, o presidente do FNDE decidiu pela
procedência da notificação em razão da revelia do contribuinte (fls. 244/245) e foi expedido o
ofício
no
308/2006/DIADE/CGEOF/DIFIN/FNDE/MEC
de
25/5/2006
endereçado
ao
contribuinte (fls. 246/247).
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão (fl. 254), o contribuinte interpôs recurso voluntário em
30/6/2006 (fls. 256/260), acompanhado de documentos de fls. 261/270, com as razões a seguir
sintetizadas:
 Argui cerceamento de defesa, uma vez que a NRD não contém descrição e a
fundamentação legal do débito a fim de possibilitar qualquer tipo de
manifestação por parte da ora /recorrente.
 Relata que encaminhou, em 8/3/2006, correio eletrônico solicitando diversos
esclarecimentos, em especial a memória de cálculo para que pudesse proceder
a verificação dos valores discutidos, e poder contestá-los, ou efetuar o
pagamento, caso entendesse devidos (doc. 03 – fls. 268/269).
 Afirma que não houve a revelia ante a manifestação na forma descrita acima
para poder exercer seu direito.
 Alega a nulidade da decisão pois foi proferida por autoridade incompetente,
em total desacordo com o disposto no Decreto no 3.142 de 1999, uma vez que
no período apontado na NRD efetuava seus recolhimentos junto ao INSS pois
não era contribuinte obrigatório pela arrecadação direta e também não optou
por tanto, estando, assim sujeita à fiscalização por este órgão.
 Informa que estava pendente perante a Justiça Federal da 3a região, Mandado
de Segurança onde se discutia exatamente a contribuição ao salário-educação,
referente ao período de julho de 1997 a outubro de 2001, com os valores
devidamente depositados, e ao que tudo indica não levados na devida conta
quando da lavratura da NRD; e
 Requer a anulação do presente feito administrativo, calcado na incompetência
absoluta do órgão que procedeu a lavratura da NRD ou de forma alternativa o
refazimento do trabalho de levantamento e da respectiva NRD com abertura
de prazo de defesa para manifestação da Recorrente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.004709/2003-43

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
Inicialmente oportuno deixar consignado que apesar de não constar no Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 254, a ciência do contribuinte da decisão da declaração de revelia e
procedência do lançamento (fls. 246/252), não foi identificado nos autos outra forma de
cientificação do mesmo.
Deste modo, tendo em vista as disposições contidas no artigo 23, II, § 2o, II do
Decreto no 70.235 de 19721, uma vez omitida a data de recebimento, considera-se a ciência
efetivada quinze dias após a expedição da intimação. No caso concreto, foi informada como data
de postagem 25/5/2006 (quinta-feira), de modo que considera-se que o contribuinte foi
presumidamente intimado da decisão em 9/6/2006 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do
prazo para a apresentação do recurso no dia 12/6/2006 (segunda-feira) e findando-se em
11/7/2006 (terça-feira). Tendo em vista que o recurso voluntário foi protocolado em 30/6/2006
conforme consta no carimbo de protocolo de fl. 256, é de concluir-se pela sua tempestividade.
Do exposto, tem-se que o recurso voluntário é tempestivo2 e preenche os
requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminares
De Tempestividade da Impugnação
Verifica-se que no recurso o contribuinte apresentou os seguintes argumentos: (i)
tempestividade da defesa em sede de primeira instância; (ii) nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa; (iii) nulidade da decisão de primeira instância pois proferida por
autoridade incompetente e (iv) existência de Mandado de Segurança perante a Justiça Federal
discutindo a contribuição do salário-educação.
Apesar do recurso voluntário ter sido apresentado tempestivamente, as demais
questões preliminares e meritórias não podem ser analisadas por não terem sido objeto da
decisão recorrida, ante a constatação pelo órgão julgador de primeira instância, da ausência de

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
2 DECRETO No 3.142, DE 16 DE AGOSTO DE 1999. Revogado pelo Decreto no 6.003, de 2006. Regulamenta a
contribuição social do salário-educação, prevista no art. 212, § 5o, da Constituição, no art. 15 da Lei no 9.424, de 24
de dezembro de 1996, e na Lei no 9.766, de 18 de dezembro de 1998, e dá outras providências.
Art. 15. Da decisão do Secretário-Executivo caberá recurso ao Conselho Deliberativo do FNDE, observado o
disposto neste artigo.
§ 1o O recurso poderá ser interposto no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão, com as razões e,
se for o caso, os documentos que o fundamentam.
(...)
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.004709/2003-43

tempestividade da impugnação e, consequente, não instauração da fase litigiosa do procedimento
administrativo.
A Lei no 5.172 de 1966 (Código tributário Nacional), assim dispõe sobre a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e contagem de prazos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
(...)
Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
No que se refere ao prazo para a apresentação da defesa/impugnação assim
dispunha o artigo 14, § 1o do Decreto no 3.142 de 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 14. Após a instauração do específico processo administrativo fiscal, procedida a
apuração e a atualização do débito, de acordo com a legislação previdenciária em vigor,
o devedor será notificado do valor da dívida, pelo FNDE, com discriminação das
parcelas devidas e dos períodos a que se referem.
§ 1o Recebida a notificação, o devedor terá o prazo de quinze dias para apresentar
defesa junto ao FNDE, efetuar o pagamento ou apresentar solicitação de parcelamento
do débito.
§ 2o Apresentada a defesa, o processo será submetido à decisão do Secretário-
Executivo do FNDE.
§ 3o O procedimento será encerrado se o devedor recolher o débito dentro do prazo
assinalado.
§ 4o Aplica-se o rito de que trata este artigo aos débitos decorrentes de contratos
administrativos celebrados com escolas prestadoras de serviços do SME, procedidas,
nestes casos, a apuração e a atualização de acordo com a Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993. (Incluído pelo Decreto no 4.943, de 30.12.2003)
(...)
Dos textos normativos acima reproduzidos, extrai-se que a impugnação
tempestiva produz os seguintes efeitos: instaura a fase litigiosa do procedimento; suspende a
exigibilidade do crédito tributário e suspende a fluência do prazo prescricional para propositura,
pela Fazenda Pública, da ação de execução fiscal.
O prazo para a apresentação da defesa/impugnação à época dos fatos, era de
quinze dias contados da data da ciência da exigência. No caso concreto, o Recorrente teve
ciência do lançamento no dia 15/2/2006 (quarta-feira), conforme AR de fl. 233, de modo que a
contagem do prazo para interposição da defesa iniciou-se no dia 16/2/2006 (quinta-feira) e
findou-se em 2/3/2006 (quinta-feira). Esgotado tal prazo sem qualquer manifestação do
contribuinte, a decisão de primeira instância declarou a revelia do contribuinte, decidindo pela
procedência da notificação.
Impende observar que, ultrapassado o prazo legal para a apresentação da defesa,
se revela ausente o requisito extrínseco concernente à tempestividade, o que tem como
consequência a não instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal e a declaração
da intempestividade da impugnação.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.004709/2003-43

Em virtude dessas considerações, demonstrada a intempestividade da impugnação
do contribuinte, não cabe prosperar o exame das demais alegações recursais, não merecendo
reparo a decisão recorrida neste ponto.
Da Decadência – Súmula Vinculante STF No 8 - Reconhecimento de Ofício
Cumpre esclarecer que a presente Notificação para Recolhimento de Débito -
NRD foi lavrada considerando o prazo de dez anos para a Seguridade Social constituir seus
créditos, nos termos do que estabelecia a redação do artigo 45 da Lei n° 8.212 de 19913.
Em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882,
559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no
D.O.U. de 20/0/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
De acordo com a Lei no 11.417 de 2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do poder
judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial.
Assim, a nova súmula alcança todos os créditos pendentes de pagamento e
constituídos após o lapso temporal de cinco anos.
Ressalte-se que no âmbito deste órgão colegiado, o artigo 62 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 09 de junho de 20154, veda aos membros das turmas de julgamento afastar a aplicação ou

3 Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.
(...)
4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.004709/2003-43

deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação,
sujeitando-se o direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário mediante lançamento
aos artigos 150, § 4o e 173 da Lei no 5.172 de 1966 (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no 973.733/SC
(2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009 de relatoria do Ministro Luiz Fux, que teve o
acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto,
de observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ, além de
afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, § 4o com o artigo 173, inciso I do CTN, definiu que
o dies a quo para a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte tiver realizado o pagamento
antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o dispositivo do artigo 173, inciso I.
Havendo o pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no
artigo 1565, inciso VII do CTN. Não existindo pagamento deverá ser observado o disposto no
artigo 173, inciso I do CTN. Nessa hipótese, o crédito tributário será extinto em função do

5 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.004709/2003-43

previsto no artigo 156, inciso V do CTN. No caso de haver dolo, fraude ou simulação será
aplicado necessariamente o disposto no artigo 173, inciso I, independentemente de ter havido o
pagamento antecipado.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador,
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, regra prevista
no artigo 173, inciso I do CTN, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido,
ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada súmula, cujo
teor transcreve-se a seguir, de observância obrigatória, nos termos do artigo 72 do RICARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O lançamento ora combatido teve origem em irregularidades apuradas nos
recolhimentos de contribuições para o salário-educação. Tratando-se de contribuições devidas a
terceiros o artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 20076 estabelece que elas se sujeitam aos mesmos
prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das contribuições instituídas a título de
substituição. Deste modo e por força de expressa disposição legal, havendo o recolhimento das
contribuições devidas à seguridade social, ainda que parcialmente, a contagem do prazo
decadencial se dará na forma do artigo 150, § 4o do CTN.
Por fim, o recolhimento das contribuições previdenciárias propicia que o fisco
inicie a atividade de homologação do recolhimento ou a fiscalização para eventual lançamento
de ofício, tanto das eventuais diferenças devidas, quanto das contribuições de terceiros
integralmente não adimplidas.
Nesse sentido, relevante a reprodução do seguinte excerto da Informação no
14/2005 – COINS (fl. 222):
(...)
Na inspeção foram apuradas as seguintes situações:
a) recolheu a contribuição do Salário-Educação diretamente ao FNDE referente
aos períodos de 01/1995 a 06/1997;
h) o Salário-Educação foi recolhido por meio de depósitos judiciais, devidamente
apropriados no Sistema, conforme Demonstrativo de Recolhimentos, às fls. 171 à
178 para o período de 07/1997 a 10/2001, com exceção da competência 07/2001, que

6 Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
(...)
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.165 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.004709/2003-43

não houve apresentação do comprovante, por esse motivo deverá ser incluído na
cobrança;
c) para o período de 11/2001 a 10/2002, apesar de constar do Termo de
Encerramento da Inspeção, às fls. 58 e 59, que houve recolhimento da contribuição
do Salário-Educação por meio de GPS, informamos que, com exceção da
competência 07/2002 que foi recolhida em GPS e utilizado na GFIP o código de
Outras Entidades — 66, quando o correto seria 79, para o FPAS 507, não houve
recolhimento do Salário-Educação para as demais competências.
(...)
No caso em apreço, o lançamento foi constituído em 15/2/2006 (AR de fl. 233) e
refere-se às competências de 6/1996, 12/1996, 1/1997, 6/1997 a 9/2000 e 11/2001 a 10/2002.
Assim, com fundamento na Súmula Vinculante STF no 8 e observando-se a regra prevista no
artigo 150, § 4o do CTN, resta evidenciado o advento da decadência em relação às competências
de 6/1996 a 9/2000. Para as competências de 11/2001 a 6/2002 e 8/2002 a 10/2002 a contagem
do prazo decadencial deve seguir a regra do artigo 173, I do CTN ante a ausência de
recolhimento da contribuição, razão pela qual não estão abarcadas pela decadência. Quanto à
competência 7/2002, apesar da regra a ser adotada ser a do artigo 150, § 4o do CTN, a mesma
também não foi fulminada pela decadência.
Isto posto, deve ser reconhecido de ofício, a preliminar de decadência do
lançamento em relação às competências 6/1996 até 9/2000, inclusive, pela regra do artigo 150, §
4o do CTN, vez que o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador
administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para conhecer de ofício a decadência do lançamento até a competência
9/2000.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital